Tribunal: TJSP
Processo: 2285508-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL – Compete ao impugnante o ônus da prova de apresentar adminículos probatórios concernentes à inadmissibilidade do deferimento do benefício à parte – Diante da alegação de que é empresário, juntamente com extrato de empresas com o CPF do requerente, o autor não trouxe elementos acerca das empresas referidas na decisão agravada, nem tampouco

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL – Compete ao impugnante o ônus da prova de apresentar adminículos probatórios concernentes à inadmissibilidade do deferimento do benefício à parte – Diante da alegação de que é empresário, juntamente com extrato de empresas com o CPF do requerente, o autor não trouxe elementos acerca das empresas referidas na decisão agravada, nem tampouco esclareceu sua atividade profissional. Além disso, o instrumento particular apresentado como subsídio para demonstrar a existência de dívida contém prestação de valor incompatível com o benefício pleiteado – Tendo em vista tais elementos e a ausência de prova robusta acerca da necessidade do benefício da gratuidade processual, é de rigor o acolhimento da impugnação, máxime à luz do valor da causa diminuto – Decisão mantida – Recurso desprovido.